Tribunal: TJMT
Processo: 1011639-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011639-83.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO DELAIR MARCONDES - CPF: 030.944.319-92 (RECORRENTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDINEI PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI PINHEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES NO ACERVO PROBATÓRIO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA CABALMENTE – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca.

Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, incide na hipótese o brocardo do
in dubio pro societate,
devendo a acusação ser submetida ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

PEDRO DELAIR MARCONDES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PEDRO DELAIR MARCONDES
em face da r. decisão registrada no ID
92781017 - Pág. 165/174
, proferida pelo d. Juízo da 1
a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da ação
penal n.o

12397
-23.2017.811.0064 – código 663890
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, inc. II c/c art. 14, inc. II do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
92781027
, o recorrente
pretende a

absolvição sumária
,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
; ao que agrega o pleito subsidiário
de
desclassificação
do crime de homicídio para o de lesão corporal
, por total ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões vistas no ID
92781029
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
desprovimento
do vertente recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID
92781037
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
96994988
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

92781020)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia que, no dia 02 de outubro de 2017, por volta da 17h00, no pátio do posto Aldo Locatelli, localizado na BR-163, Distrito Industrial Vetorasso, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora recorrente
PEDRO DELAIR MARCONDES
tentou matar
Claudinei Pinheiro,
ao desferir dois disparos de arma de fogo contra ele.

Restou apurado que a ação ilícita foi precedida de uma discussão havida entre o réu e a vítima, pois, conforme informaram os documentos dos autos,
PEDRO
e
Claudinei
estavam na fila do Posto Aldo Locatelli para pagar o abastecimento de seus caminhões, quando, em dado momento, iniciaram uma discussão pelo fato do recorrente
PEDRO
ter saído da fila, o que evoluiu para vias de fato.

Ato contínuo, o réu foi até seu caminhão, pegou seu revólver da marca Taurus, calibre 38, cromado, voltou e desferiu dois disparos de arma de fogo contra
Claudinei
, sendo que um dos projeteis transfixou seu braço direito, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante de tal cenário,
PEDRO DELAIR MARCONDES

foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas sanções do art.
121, §2.o, inc. II c/c art. 14, inciso II do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10826/03
.

Feitas tais considerações, passo à análise individualizada das teses recursais, adstritas aos aspectos do ilícito contra a vida.

1.

Da pretendida absolvição sumária, secundada pelo pleito desclassificatório:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal, e;
d)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Por sua vez, sabe-se que a
desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri
só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas irrefutáveis da ausência do
animus necandi
, ou seja, aquelas que permitem a pronta conclusão quanto à falta do dolo de matar, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária, ou mesmo de desclassificação, formulados pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão recursal
não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
encontra-se delineada nos autos através do boletim de ocorrência visto no ID
92781017 - Pág. 11/12,
do termo de exibição e apreensão de ID
92781017 - Pág. 16,
do laudo pericial encontradiço no ID 92781017 - Pág. 23/24, do laudo pericial atestando o funcionamento e eficiência do armamento apreendido de ID 92781017 - Pág. 64/70, além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de

PEDRO DELAIR MARCONDES
, partido da premissa
que ele assumiu, em ambas as fases processuais, a responsabilidade pelos disparos de arma de fogo que lesionaram a vítima
Claudinei
(ID 92781017 - Pág. 26/28 e ID
92781017 - Pág. 105
).

Ocorre que a referida confissão é acompanhada da
tese

de que
o recorrente agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir injustas agressões a serem efetivadas pela vítima, tangenciando a
ausência de
animus necandi
na conduta,
consistindo nos pontos específicos da presente insurgência recursal.

Nesse aspecto, sob o crivo do contraditório, o acusado destacou que de fato efetuou os disparos contra a vítima, todavia o fez após terem entrado em vias de fato, com agressões iniciadas pelo ofendido, uma vez que
Claudinei
não gostou do fato do réu ter se ausentado e retornado para a fila de pagamento do posto de combustível.

Assim, assevera que, depois de ter conseguido se desvencilhar do ofendido, passou a correr na direção de seu caminhão, sendo seguido por
Claudinei
, razão pela qual muniu-se de um revólver que trazia na gabine e efetuou dois disparos, sem saber precisar a direção em que o fez.

A despeito do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa.

A uma, porque as elucidações extrajudiciais prestadas pelo próprio recorrente dão conta de que,
“ao chegar em seu caminhão pegou o revolver,
e a vítima ao ver o depoente armado saiu correndo, mas daí o depoente já estava com o sangue quente, e deu um tiro para cima e outro em direção a vítima
” sic
ID 92781017 - Pág. 28 – destaquei, revelando contexto que
corrobora a
versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de que o pronunciado agiu com
animus necandi,
já depois de cessada qualquer provocação da parte do ofendido.

A duas, porque, o acervo probatório impõe dúvida quando a efetiva ocorrência de injusta provocação por parte da vítima, porquanto, apesar de não ter sido ouvido em juízo, as declarações do ofendido na fase policial confirmam tão somente a existência de agressões recíprocas entre eles, tal como inicialmente declinado pelo réu; todavia, a vítima elucida que, depois de cessada as vias de fato,
“Pedro foi no caminhão dele e pegou um revolver calibre 38 cromado e o declarante escutou dois disparos de arma de fogo” sic
ID 92781017 - Pág. 19.

Por sinal, o depoimento do policial
Jisley de Oliveira Ribeiro
foi uníssono em ambas as oportunidades em que ouvido (ID 92781017 - Pág. 17 e ID 92781017 - Pág. 104), destacando que o réu, depois de munir-se com a arma de fogo, retornou ao encontro da vítima para então deflagrar os projéteis.

E a três porque, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal, e dissociados de
animus necandi
.

Ao que se depreende do termo de apreensão de ID
92781017 - Pág. 16
, a arma do crime possuía o total de
duas munições deflagradas
, das quais, a teor do exame de corpo de delito (ID
20185569 - Pág. 2), uma atingiu o
corpo da vítima, transfixando seu braço direito, circunstância que se alia às declarações do réu de que a artefato estava municiado apenas com tais cartuchos, a evidenciar que, ao fim e ao cabo, exauriu todos os disparos que lhe eram disponíveis naquele momento, sugerindo um excesso na repulsa à alegada injusta agressão [que consistiu, na versão defensiva, em socos]
.

Cumpre registrar que as conclusões exaradas no laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima [atestando lesão em seu braço direito], por si sós, não ensejam a desclassificação da conduta em apreço para o crime de lesão corporal, porquanto não traduzem de forma insofismável na ausência do elemento subjetivo do agente, este relacionado à consciência e foro íntimo do indivíduo, a ser constatado por meio da análise de todas as circunstâncias do caso concreto.

Ademais, é forçoso analisar perfunctoriamente as minúcias do fato ilícito, sem olvidar que os indícios constantes dos autos apontam que, nesse viés, a vítima exerce o mesmo oficio do acusado, e estava desarmado no momento da empreitada criminosa, de modo que, a despeito da i. defesa técnica fazer alusão aos predicados sociais do acusado, tais argumentos não desconstituem os elementos de convicção referidos alhures.

Deste modo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento ao Júri Popular, concluo que as teses defensivas de que agiu em legítima defesa e sem efetivo ânimo homicida,
tratam-se de apenas versões sustentadas no processo
, por sinal, contrapostas por aquela versada pela acusação, razão pela qual,

a priori
, esta última mostra-se
admissível
,
não havendo falar em absolvição sumária,
tampouco em
desclassificação para aquele delito de lesão corporal.

Mesmo porque, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, e como se sabe, nesta fase processual,
impera o
princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2.

Conclusão
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
PEDRO DELAIR MARCONDES,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida
nos autos da ação
penal n.o

12397
-23.2017.811.0064 – código 663890
pelo d. Juízo da 1
a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021